Tribunal: TJDFT
Processo: 0733162-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733162-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SERGIO LUCCHESI DE SA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sergio Lucchesi de Sá em face da r. decisão (ID 244775599, na origem) que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Dano Moral movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente. O Agravante deixou de recolher o preparo do recurso interposto, em razão de alegada hipossuficiência econômica. Indeferido o requerimento de gratuidade de justiça, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob consequência de não conhecimento do recurso. Sem cumprir a determinação de recolhimento das custas respectivas, o Agravante interpôs Agravo Interno (ID 75505330). Dessa forma, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo relativo ao Agravo de Instrumento, afigura-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator